Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714918-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Safra S/A Agravado: Bruno de Moura Nunes Autos no 0714918-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Banco Safra S/A Agravado: Bruno de Moura Nunes D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Banco Safra S/A contra a decisão proferida por este Relator (Id. 16910288) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente. O agravante interpôs, inicialmente, agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF nos autos do processo no 0703724-83.2020.8.07.0006, que determinou ao agravante que trouxesse aos autos: a) o contrato de financiamento assinado pelas partes; b) o demonstrativo dos encargos previstos no negócio jurídico e c) do saldo devedor atualizado do contrato; d) informação a respeito do coeficiente de juros mensal e anual; e) a relação dos valores pagos e a data do pagamento; e f) a planilha de evolução do débito. Assim foi redigida a decisão: “O deferimento da tutela de urgência exige a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora (artigo 300 do CPC). O autor tem direito a conhecer os termos do contrato firmado com a requerida, devendo o fornecedor disponibilizar cópia da avença celebrada, facilitando o exercício do direito do consumidor. Em relação ao perigo da demora, a continuidade de incidência de cláusulas abusivas tem o condão de causar prejuízos irreparáveis ao demandante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada antecedente, com fulcro no art. 303 CPC/2015, para que a parte Requerida apresente: a) Contrato de financiamento devidamente assinado pelas partes; b) Encargos cobrados no contrato; c) Saldo Devedor atualizado (caso exista); d) Taxa de juros mensal e anual; e) Valores pagos e a data de pagamento de cada lançamento desde o início do relacionamento das partes; f) A planilha de evolução do débito. Deve o requerido cumprir a decisão no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Fica o autor advertido de que deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 303, § 1o, I, e § 2o, do CPC. Intime-se o réu, advertindo-o de que, nos termos do art. 304 do CPC, “a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”. Transcorrido o prazo para autor e réu, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado INTIMADO PESSOALMENTE (art. 5o da Lei 11.419/2006).” Nas razões do agravo de instrumento (Id. 16572781) o agravante alega, em síntese, que o recorrido não tem interesse de agir para exigir os documentos em questão, pois não aguardou o término do prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do prévio requerimento administrativo. Argumenta que o recorrido não demonstrou o envio de notificação extrajudicial, tampouco o recebimento do referido ato pela instituição financeira. Também afirma não ser aplicável à hipótese a fixação de multa como medida coercitiva para o caso de atraso ou não fornecimento dos documentos em questão, como já está sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta, ainda, que o valor da multa é excessivo e que os documentos requisitados já foram acostados aos autos do processo em questão. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e o requerimento formulado pelo recorrido indeferido. Sobreveio o despacho de Id. 16650561, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o ora recorrente regularizasse o valor referente ao preparo recursal. A recorrente acostou aos presentes autos as guias de recolhimento do montante referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento (Id. 16847380). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (Id. 16910288). O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 17088181). Em suas razões recursais (Id. 17606208) o agravante insiste na argumentação articulada nas razões do próprio agravo de instrumento, no sentido de que seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada por estar presente o risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para que seja reformada a aludida decisão. O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do agravo interno (Id. 18265268). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso de agravo interno trata da matéria de mérito do agravo de instrumento. Nesse contexto, se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o mérito do recurso apto a ser julgado, a questão controvertida submetida ao referido recurso deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, nos termos do princípio da economia processual e da razoável duração do processo. A respeito do tema, examine-se o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRIMAZIA DO MÉRITO. AÇÃO COMINATÓRIA. TRATAMENTO - "HOME CARE". REGULARMENTE PRESCRITO. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. NECESSIDADE DE AUXÍLIO PARA ALIMENTAÇÃO E RESPIRAÇÃO. AUSÊNCIA DE "PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS". OFENSA A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICÁVEL. DIREITO ASSEGURADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito, fica prejudicada a análise de agravo interno, quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento. 2. Havendo prescrição médica pelo tratamento contínuo na modalidade Home Care, em razão da ausência de locomoção da paciente e, ainda, por não dispor de condições para arcar com os custos do tratamento, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 3. O fato de determinado serviço não fazer parte do "Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas" para tratamento de patologia, não constitui motivo idôneo a obstar seu fornecimento a paciente. 4. A ofensa a legislação específica não pode prevalecer em detrimento do princípio da dignidade humana e da garantia constitucional à saúde. 5. A prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei n. 8.080/90, com alterações da Lei n. 10.424/2002. 6. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.” (Acórdão no 977061, 20160020351923AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 7/11/2016, p. 362-368) (Ressalvam-se os grifos) “AMBIENTAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PARQUES SUL E CENTRAL. ÁGUAS CLARAS. CERCAMENTO. PRAZO. DILATAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. REDUÇÃO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4. O cercamento total das áreas destinadas aos Parques Sul e Central, em Águas Claras, até a sua efetiva implantação, apresenta-se como a melhor alternativa para impedir a utilização indevida dos espaços e o agravamento da sua degradação. 5. Constatando-se que o prazo estabelecido pelo Juízo é exíguo para o cumprimento da obrigação de cercamento das áreas, este deve ser dilatado. 6. O valor das astreintes deve ser reduzido quando se mostrar exorbitante para a realidade dos autos, sob pena de desvirtuamento da natureza do instituto. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 962903, 20160020051862AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016, p. 353-366) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDOMÍNIO DE CENTRO COMERCIAL - JUÍZO DE PROBABILIDADE E PERIGO DE DANO CARACTERIZADOS - HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS - PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. Julga-se prejudicado agravo interno quando a decisão monocrática do Relator não foi reconsiderada e por economia processual, estando o recurso apto, pode receber julgamento definitivo. Se a convenção de condomínio impõe aos condôminos a obrigação de se abster de promover reformas em horário comercial, não há dúvida no sentido de que o Condomínio também deve se ater a regra criada, sob pena de configurar violação às normas que ele próprio criou. O novo Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Verificada a existência tanto de um como de outro, o deferimento da medida se impõe. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 959256, 20160020240656AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 16/8/2016, p. 183-191) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão, a análise do agravo interno deve ser considerada prejudicada. Passo a apreciar o agravo de instrumento. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso em análise verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A informação também foi comunicada pelo Juízo de origem (Id. 17912628 e Id. 17912629). Verifica-se, inclusive, o trânsito em julgado da sentença, com o consequente arquivamento definitivo do processo. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de interno. Quanto ao mais, julgo também prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator